Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006712-40.2022.8.11.0000
Processo originário: 1004128-18.2018.8.11.0007
Agravante: Edvaldo Oliveira da Silva
Agravados: Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Edvaldo Oliveira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004128-18.2018.8.11.0007, que, ao determinar o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
O agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, pois, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme consta do art. 275 do Código Civil.
Não há pedido de liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.